Tribunal: STF
Processo: ARE 1524694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES/PI. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. IMPLANTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ENTRE O VALOR DO VENCIMENTO PAGO PELO MUNICÍPIO E DO VALOR DO TETO MÍNIMO NACIONAL A PARTIR DO ANO DE 2016. PAGAMENTO DA DIFERENÇA TAMBÉM EM RELAÇÃO AOS ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    1. A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior.



    2. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº. 4.167/11, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/08 que instituiu o piso salarial Profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.



    3. O Município apelante além de não implementar os acréscimos de classe devidos aos professores sob o vencimento, passou a desrespeitar o piso nacional e, consequentemente o art. 39 da lei Municipal nº 124/2015, a partir do ano de 2016, na medida em que não procedeu com o reajuste do vencimento do salário dos professores de acordo com àquele estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016, ou seja, não fixou como vencimento básico o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) fixado no referido ano como o teto nacional mínimo estabelecido pelo Ministério da Educação, bem como, os acréscimos legais previstos na lei n. 124/2015 do município, em relação aos professores Classes B e C.



    4. Deverão ser pagas as diferenças relativas aos demais adicionais e gratificações a que fazem jus os substituídos beneficiados



    5. Recurso e remessa necessária conhecidos e improvidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente